Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PRESCINDÍVEL PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A assinatura do título exequendo é visivelmente divergente daquela aposta no documento de identidade do consumidor/embargante e na procuração por ele outorgada. Caso em que é dispensada a prova pericial (Acórdão 1785701, 07035591320238070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023).
2. Ainda que fosse necessária prova pericial, o ônus cabe à instituição financeira que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, e Tema 1.061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.”.
3. Recurso conhecido e desprovido.